Tribunal: TJES
Processo: 5001743-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001743-25.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ASSURANT SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
JUÍZO DE CONFORMIDADE – CUSTAS - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA

DE ISENÇÃO LEGAL. DIVERGÊNCIA. REFORMULAÇÃO DE ENTENDIMENTO - ACÓRDÃO REFORMADO.

1.
A isenção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal, nos exatos termos do art. 111, II e 176, ambos do CTN.

2.

Nos termos do art. 39 da Lei 6.830/1980, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais na execução fiscal, não se submetendo, quanto ao procedimento, as disposições da Lei Estadual 9.974/2013.

3.

A teor do art. 41, inciso III, do Código Civil, o Município é pessoa de direito público interno, integrando o conceito de
“
Fazenda Pública”, cuja execução judicial de seus créditos submete-se a dinâmica a Lei 6.830/1980 (art.1º), motivo pelo qual em seu favor ocorre a dispensa legal do pagamento da taxa de prestação de serviço judiciário estadual.

4.

Juíz
o de retratação exercido, para modificar o acórdão da apelação, de forma a afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CÍVEL (198)
5001743-25.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ASSURANT SEGURADORA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A
Advogados do(a) APELADO: RODRIGO MORAIS ADDUM - ES16372-A, ANTONIO ARY FRANCO CESAR - SP123514-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório,
após
a interposição de Recurso Especial os autos retornaram a est
e
Órgão julgador para reexame do Acórdão de
ID 1783705
, integrado pelo
julgado nos aclaratórios
de ID 3174605
, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, eis que a Colenda Vice-Presidência deste E. TJES manifestou o entendimento de que a tese nele adotada diverge daquela encampada pelo c. STJ na sistemática dos Recursos repetitivos.

O acórdão paradigma, fixado por esta Egrégia Câmara fixou pretérito entendimento no sentido de que segundo a legislação estadual,
o Município não goza de isenção, conforme preconiza a Lei 9.974/13,

sendo

a
ssim cabível a condenação ao pagamento das custas processuais ao final do processo.

Com relação ao tema – custas a serem pagas pelo ente público – fixou esta Egrégia Câmara nestes autos que
não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

E, ainda,
que
foi sancionada

em âmbito estadual a Lei nº 9.974/2013,
a qual
dispõe sobre o Regimento de Custas no Espírito Santo,
e,
em seu art. 20, apenas isentou
“
o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”
, excluindo os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento das custas processuais.

Ante o exposto, entendeu-se
que as custas deve
riam
ser arcadas pelas partes, ante a sucumbência recíproca, nos termos da sentença proferida.

O paradigma utilizado para o juízo de conformidade restou assim ementado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.[...]

Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF.[...] Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Resp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, STJ, Julgado em 24/03/2010)

Sobre o tema, registro que meu posicionamento até então era no sentido de reconhecer a possibilidade do referido pagamento. Contudo, após cotejar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste C. Órgão Fracionário, entendo por bem reformulá-lo, uma vez que
entendo por me adequar ao princípio da colegialidade
.

Conforme julgado reiteradamente por esta Egrégia Câmara,
o art. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980, de fato, isenta a Fazenda Pública do pagamento das referidas verbas nas ações de execução fiscal, sendo pacífica tal conclusão no âmbito da supramencionada Corte Superior.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária,
nas ações de execução fiscal
, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Esta colenda Câmara Cível espelha o mesmo entendimento. Confira-se:

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária

2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída.
3 Procedência do pedido.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NULIDADE INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS- VALOR DA MULTA EXORBITÂNCIA REDUÇÃO CUSTAS PELO MUNICÍPIO ANTECIPAÇÃO - RECURSO PROVIDO. [...]
5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 6 Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Diante desses fundamentos, entendo por bem reformar o entendimento outrora adotado quando do julgamento da apelação cível, na forma do art. 1.040,II, do CPC/2015.

Pelo exposto, exercendo o juízo de conformidade, conheço da apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, reconhecer a isenção de custas processuais em favor do Município de Vitória.

Em que pese o recurso tenha sido provido em parte, a fim de isentar a municipalidade ao pagamento das custas, entendo que este fato não é capaz de modificar a distribuição do ônus de sucumbência, o qual mantém-se hígido neste momento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista o resultado deste julgamento.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)